Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722663-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 47796339. No entanto, a procuração ora apresentada não tem o efeito almejado pelo impetrante, pois, somente a parte pode constituir advogado. Assim, determino a intimação pessoal de MARIA COELHO DA SILVA NETA, a fim de que manifeste anuência com a constituição da referida patrona. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 18:20:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator